Tribunal: TJDFT
Processo: 0751896-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE ARMA (BRANCA). GRAVIDADE DO ATO. MANTIDA A MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A decisão prolatada no RE no 1.289242 não determina a alteração da medida socioeducativa imposta, mas, apenas, a exclusão da causa de aumento referente ao emprego de arma branca.

2. Ainda que a gravidade do ato infracional tenha sido levemente reduzida, permanece o concurso de pessoas, de maneira que não houve alteração na situação de fato que serviu de base para a sentença, cuja reforma deve ser pleiteada em recurso próprio.

3. Recurso conhecido e desprovido.